Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-81.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-81.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: VALERIA SA

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PORTARIA MEC Nº 67/2022. REAJUSTE ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que determinou o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério em janeiro de 2022, movida pelo Município de Boa Nova.

II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na correta aplicação da legislação federal referente ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e o direito da impetrante à percepção do piso atualizado para janeiro de 2022.

III. Razões de decidir: A Lei nº 11.738/2008 estabelece o Piso Salarial Nacional do Magistério e prevê reajustes anuais em janeiro. A impetrante comprovou que recebeu proventos inferiores ao piso nacional fixado para a jornada de 40 horas semanais em janeiro de 2022. A alegação municipal de que a docente estava em férias não exime o empregador do dever de observar os parâmetros legais de remuneração. A jurisprudência deste Tribunal confirma a obrigatoriedade do reajuste anual do piso salarial, independentemente do regime de férias do servidor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O reajuste anual do Piso Salarial Nacional do Magistério, conforme previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser aplicado independentemente do regime de férias do servidor e em conformidade com a portaria do MEC."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 2º e art. 5º; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80003380220238050199; TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00001696920228172490.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000087-81.2023.8.05.0199, em que figuram como partes recorrente o Município de Boa Nova e recorrida VALÉRIA SÁ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07